Tribunal: STF
Processo: ARE 1335932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. ABONO COMPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. RESOLUÇÕES VALE S/A NºS 05/87 E 07/89. INOBSERVÂNCIA. VALIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. VALE S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS VALORES DEVIDOS. EXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO. DIREITO RECONHECIDO.
    1. A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção. Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência, (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).
    2. Com base na inicial e nos documentos que a instruem, extrai-se a legitimidade da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA para figurar no polo passivo de demanda revisional de benefícios- abono complementação pensão por morte e de suplementação de pensão por morte -, cujos pagamentos são realizados pela mesma.
    3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha manifestado o entendimento acerca da ilegitimidade da VALE S/A para figurar no polo passivo de demandas de suplementação/complementação de aposentadoria, movidas por ex-empregados, no caso dos autos, a demanda inclui também o pedido de revisão do abono complementação, pago pela VALIA em razão de repasse da VALE S/A, que, por esta razão, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
    4. Quando o julgamento do recurso é passível de ensejar uma melhora na situação da parte recorrente, beneficiando-a de alguma forma, encontra-se presente o interesse recursal.
    5. O abono complementação é pago mensalmente aos beneficiários, tratando-se, portanto, de prestação de trato sucessivo, assim como a suplementação de aposentadoria/pensão.
    6. Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, o decurso do prazo prescricional quinquenal não atinge o
    7. próprio fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Precedentes. (AgRg no AREsp 252.777/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015)
    8. A Resolução nº 05/1987, editada pela Presidência da VALE S/A, instituiu o abono complementação para os empregados que, entre 01.03.87 e 29.02.88, fossem filiados à VALIA, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria e adquirido, como contribuintes da VALIA, o direito à suplementação de aposentadoria, com requerimento de aposentadoria no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.
    9. O abono-complementação será reajustado nas épocas em que o forem os proventos pagos pelo INPS, observada a variação do IGP Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna divulgado pela FGV Fundação Getúlio Vargas, ou a do IPC Índice de Preços ao Consumidor, ou, ainda, o índice utilizado pelo INPS, aplicando-se o maior deles. (artigo 6º da Resolução nº 07/89)
    10. Estando demonstrado que o reajuste do abono complementação aplicado no mês de setembro de 1991 não observou o disposto na Resolução nº 07/89, Autora/Recorrida faz jus ao recebimento da diferença apurada entre os valores recebidos pela mesma e os valores efetivamente devidos, a título de abono complementação, na forma das Resoluções nº 05/87 e 07/89 (37,286%), vencidos e vincendos, através de regular liquidação de sentença, mediante cálculos, observada a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação.
    11. Preliminar suscitada pela VALIA parcialmente acolhida. Preliminar suscitada pela VALE S/A acolhida. Prejudicial de mérito prescrição parcialmente acolhida. Recursos desprovidos.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão, mas sem modificar o resultado do julgamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV; 7º, incisos XXVI e XXIX; 8º, inciso II; 93, inciso IX; e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente